Tribunal: TJSP
Processo: 2327672-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS EXPRESSAMENTE EXIGIDAS PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – ARGUMENTOS INCAPAZES DE AFASTAR OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES LEGAIS EXPRESSAMENTE EXIGIDAS PARA PROPOSITURA DA DEMANDA – ARGUMENTOS INCAPAZES DE AFASTAR OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA O INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO